Tribunal: TJDFT
Processo: 0753828-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753828-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISY MARA BOESEL SCHERER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca Lauro de Freitas/BA, local da residência do consumidor e da obrigação, em ação de cobrança/indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP. Ipsis litteris: Cuida-se de processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, por meio de que a parte autora pretende obter provimento jurisdicional referente à condenação ao pagamento de quantia certa decorrente da malversação de sua conta PASEP imputada à parte ré (Tema 1150/STJ), cuja petição inicial ainda não foi recebida por este Juízo. A questão que no momento se coloca diz respeito à incompetência deste Juízo para conhecer da lide, haja vista que a parte autora está residente e domiciliada em Lauro de Freitas (BA), onde também está localizada a agência bancária em que mantida sua conta PASEP (ID: 256619845), mas optou por propor a ação neste foro porque é o lugar onde se situa a sede do Banco do Brasil, invocando o art. 53, inciso III, “a”, do CPC. Como se sabe, o entendimento atual é no sentido de que, quando o consumidorfigurar no polo passivo processual, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício; e, quando o consumidor integrar o polo ativo processual, a competência será considerada relativa e lhe será facultado escolher foro diverso do seu, sendo vedadaa declinação de ofício, salvo quandonão obedecer a qualquer regra processual (STJ. AgRg no AREsp 589832/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0249687-0, relator: Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador: Quarta Turma, data do julgamento: 19.5.2015, data da publicação DJe: 27.5.2015). Em se tratando de competência relativa, é importante ressaltar que a Lei n. 14.879, de 4.6.2024, que entrou em vigor na data de sua publicação (5.6.2024), acrescentou o § 5.o ao art. 63 do CPC, alterou substancialmente o regime jurídico da declinação de competência relativa ao dispor que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Dito de outro modo, a escolha aleatória do foro, pelo autor, para a propositura da ação, sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, configura, por si só, abuso do direito (ou abuso do processo), autorizando a declinação de ofício da incompetência relativa, nos termos da mencionada autorização normativa. Quanto à escolha do foro do lugar da sede, para propositura da ação em que é ré pessoa jurídica, previsto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é importante ressaltar que se trata de norma de nítido caráter subsidiário em relação àquela prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, que possui caráter de especialidade, porquanto define a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, relativamente às obrigações contraídas por pessoa jurídica em virtude da prévia existência de vínculo que une as partes, a relação jurídica de direito material e o foro. A interpretação sistemática das leis processuais resulta em que a norma prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC, exclui a incidência daquela prevista no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, a depender da configuração do caso concreto, quando não for possível demandar contra pessoa jurídica no foro de sua agência ou sucursal, citando-se, a título exemplificativo, o fato notório ocorrido em passado recente por ocasião das inundações que lamentavelmente devastaram o Rio Grande do Sul. Não se trata, portanto, de hipótese de foros concorrentes à livre escolha do autor da ação. Por outro lado, não se concebe qual a razoabilidade para a propositura da ação em foro distinto e distante da residência e domicílio da parte autora. Nem um motivo concreto sequer foi alegado para justificar a propositura da ação neste foro, senão a mera reprodução de dispositivo legal, de forma totalmente desconectada da situação fática. Diante desse cenário, infere-se que este Juízo é incompetente para conhecer da lide e, para isso, busco reforço nos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. AUTOR NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE ACESSO A EXTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS EM AGÊNCIA LOCALIZADA EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS PROVAS E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR/AGRAVANTE. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADA A AGÊNCIA BANCÁRIA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL E QUE DETÉM AS PROVAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 53, III, “B”, DO CPC). NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde estão as provas indicadas na petição inicial. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do Judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que, por sua exclusiva conveniência ou utilidade, deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local onde está localizada a agência responsável pela gestão de sua conta vinculada ao PASEP, no qual também é domiciliado e se encontram as provas que pretende obter. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente ação indenizatória proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”). 3. Segundo o previsto no § 5.o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4.6.2024, o “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que ignora regra especial que fixa a competência territorial do local em que se encontra localizada agência responsável pela gestão de sua conta e pela detenção dos documentos indicados na petição inicial (art. 53, III, alínea “b”, do CPC), onde também tem domicílio. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro.” 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1935421, 07322738220248070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 16.10.2024, publicado no DJe: 30.10.2024). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. MALVERSAÇÃO DO PIS/PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal - STF, do Superior Tribunal de Justiça - STJ e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5.o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 6. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 7. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. 8. Em ótica individual, pouca ou nenhuma vantagem se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Essa escolha, entretanto, em termos globais, tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 9. O próprio STJ já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 10. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O art. 63, § 5.o, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.879/2024, prevê que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O novo dispositivo, embora não possa ser aplicado ao presente caso nos termos do art. 14 do CPC (tempus regit actum), reforça o entendimento atual, ora adotado, sobre a possibilidade de declinar, de ofício, da competência relativa quando verificada escolha aleatória de foro. 14. Na hipótese, o autor da demanda originária mora em Águas Claras e não há nenhum indício ou alegação de conduta que envolva agência do Banco do Brasil localizada em Brasília. 15. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 1.a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (TJDFT. Acórdão 1909282, 07226664520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 19.8.2024, publicado no DJe: 16.9.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE AUTORA.1. No caso, o foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira.2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1915256, 07243154520248070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2024, publicado no DJe: 26.9.2024). Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para conhecer da lide e, por conseguinte, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de LAURO DE FREITAS (BA), pois onde está situado o foro do domicílio de ambas as partes e também o foro da agência em que mantida a conta PASEP da autora. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) a competência é relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício (CPC, art. 65 e a Súmula 33 do STJ); (b) o autor poderia ajuizar a ação em Brasília porque o Banco do Brasil tem sede em Brasília (CPC, art. 53, inc. III, “a”). Pede a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro. Na origem, trata-se de ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a abusividade da eleição de foro, declinando da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca relacionada à obrigação discutida. A parte agravante/autora argumenta a competência do local da sede do réu para julgamento da ação, e a impossibilidade do controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro, por se tratar de competência relativa. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil com as modificações após a vigência da Lei no. 14.879/2024, além das normas da Constituição Federal e do Código Civil. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara existe clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei n.o 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei n.o 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação incontinenti da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de pronto o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei n.o 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, a parte autora/consumidora reside no estado da Bahia e o local da obrigação também é em Lauro de Freitas/BA, localidade em que o Banco do Brasil S.A. (parte ré) possui agência bancária, lugar da respectiva obrigação, e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria à obrigação discutida, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça nem da Súmula n.o 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido, em situação fática similar, esta Segunda Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. (...) (TJDFT, acórdão 1891152, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.07.2024) [g.n.] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. REVISÃO VALORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO. ABUSIVIDADE DO FORO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende a revisão e o pagamento de valores depositados em sua conta bancária vinculada ao PASEP, administrada pela sociedade anônima demandada. 2. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). 2.2. Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. 2.3. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). 3. A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. 3.1. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4.1. Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). 5. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. 5.1. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. 5.2. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. 5.3. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. 6. Assim, é possível constatar que os fundamentos anteriormente destacados na presente decisão, concernentes à necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1987349, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 02.04.2025) No capítulo, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator